Tribunal: STF
Processo: RE 1590359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 142) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 125):

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA – INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO SUS. 
1. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 
2. Comprovadas a imprescindibilidade dos insumos para o tratamento de diabetes e a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, é dever do Poder Público assegurar o tratamento adequado à melhora da qualidade de vida do paciente.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 196 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 142, fls. 5 e 7):

[...]
A razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao custeio de fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS, com fundamento na solidariedade extraída do art. 196 da Constituição. 
O indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo. 
O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é dever do Estado, entendido como o conjunto dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e no art. 198, inc. I, institui a diretriz da descentralização. Entretanto, o texto constitucional não distingue no dispositivo quais entes devem cumprir quais obrigações. Assim, foi formulada a tese da existência de ‘solidariedade’ entre os entes federados: todos poderiam ser demandados em conjunto ou isoladamente para cumprir qualquer prestação em saúde.
[...]
Portanto, na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral.
[...]

Antes, em juízo de retratação negativo, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais havia mantido integralmente o acordão recorrido (eDoc 136): 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES TIPO I. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 793. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação na apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que o condenou a fornecer insumos para o tratamento de diabetes tipo I (Leitor Abbott Freestyle e dois sensores Freestyle Libre por mês). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há uma questão em discussão: definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda em razão da controvérsia fixada nos Temas 793 e 1234 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tema 1234 da repercussão geral do STF abrange apenas medicamentos registrados na ANVISA, não alcançando insumos, órteses, próteses ou equipamentos médicos. 
4. O Tema 793 fixou que os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente processado, com posterior ressarcimento financeiro entre eles. 
5. Com base no Tema 793 do STF, aplicável à espécie, compreende-se ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo do feito, cabendo ao ente público processado o fornecimento do tratamento, com posterior compensação financeira, em ação própria. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso desprovido. Acórdão mantido em juízo de retratação. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, arts. 487, I, e 85, § 2º; ECA, art. 141, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE nº 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 25.04.2023 (Tema 1234); STF, Rcl nº 78.117 ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28.04.2025.

Por força da decisão de admissibilidade do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte (eDoc 164).

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem,  ao examinar a controvérsia, concluiu que os insumos pleiteados (leitor Abbott Freestyle Libre e sensores Freestyle Libre) são imprescindíveis ao tratamento do paciente portador de diabetes mellitus tipo I, bem como que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, afastando, por conseguinte, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 125, fls. 4, 6, 7 e 8):

[...]
Com base na tese firmada no julgamento do Tema 793 da repercussão Geral do STF, esta Câmara Cível firmou o entendimento de ser desnecessária a inclusão no polo passivo da União, quando não acionado, cabendo ao ente público processado o fornecimento do fármaco, com posterior compensação financeira, em ação própria.
[...]
Os produtos/insumos são necessários para o tratamento de Diabetes Tipo I.
 A negativa administrativa se pautou no fato de os produtos não estarem contemplados nas listas oficiais do SUS (evento 12).
[...]
No caso, apesar do entendimento adotado na sentença, tem-se que os produtos postulados não se enquadram no conceito de medicamentos, razão pela qual não se aplica o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (REsp nº 1657156/RJ). 
É preciso investigar, portanto, se os produtos são imprescindíveis à saúde do paciente.
[...]
O documento atestou que a ausência dos insumos poderá ocasionar ao paciente risco de morte, aumento da morbidade resultante de quedas e outras consequências da hipoglicemia, perda irreversível de órgãos ou de funções específicas e grave comprometimento do bem estar. 
Ou seja, o relatório médico comprova a imprescindibilidade dos insumos, que se justificam pelo quadro delicado do paciente. 
Como constou, o menor necessita da realização de no mínimo 8 aferições de glicemia ao dia, além das aferições em momentos de hipoglicemia. 
Isso se agrava pelo fato de apresentar hipoglicemia sem sintomas “o que o coloca em risco de morte, caso a monitorização não seja realizada com frequência”. 
Esse levantamento permite reconhecer, por consequência, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.
[...]

O Tribunal de origem, ao manter a condenação do Estado de Minas Gerais ao fornecimento dos insumos necessários ao tratamento do recorrido, afastou a alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo, justamente com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal consignou o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART.27 DA LEI 9.868/1999.
[...]
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
[...]
(Destaquei)

Atualmente, não existe mais controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento de remédios e insumos hospitalares não incorporados ao SUS.

E, no caso concreto, os valores do (i) leitor Abbott Freestyle Libre e (ii) dos sensores Freestyle Libre bastariam para justificar a higidez do julgamento procedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Finalmente, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que ao Estado de Minas Gerais assiste a faculdade de pleitear, em face da União, na via administrativo ou judicial própria, caso entenda pertinente, o ressarcimento das despesas realizadas.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente